Tribunal: TJDFT
Processo: 0705062-56.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de antecipação de tutela recursal, formulado em sede de apelação, interposta por ROSÁLIA FERREIRA GOMES, em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos declaratório e de repetição de indébito tributário, formulados na ação ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL. Na origem, a autora postulou a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária com o Distrito Federal, oriunda do recolhimento de Imposto de Renda – IR em seus proventos. Pugnou, ainda, pela repetição do indébito correspondente à indevida exação desde a data de sua aposentadoria, fato ocorrido em dezembro de 2019. Alegou, em síntese, que é portadora de paralisia irreversível e incapacitante, razão pela qual seria isenta do recolhimento do IR, nos termos do artigo 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/88 (ID. 33256669). O julgador de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela autora (ID. 33256686). Essa decisão foi mantida pela 3a Turma Cível (ID’s. 33256690 e 33257284). O Distrito Federal ofereceu contestação, na qual alegou que a enfermidade da autora não constaria rol das doenças graves do artigo 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/88. Por conseguinte, não seria beneficiária da isenção fiscal (ID. 33256691). Após oferecimento de réplica e dilação probatória, com a produção de prova pericial, sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. A autora foi condenada, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Inconformada, a autora interpôs apelação (ID. 33257358). Alegou que sua enfermidade está inserida no art. 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/88, uma vez que é portadora de “paralisia irreversível e incapacitante”, segundo “recente Perícia Médica Oficial”, na qual foi constatada sua “incapacidade laborativa total e permanente, não susceptível de readaptação funcional, decorrente de lesão no ombro”. A perícia judicial não vincula o julgador para fins de formação de seu convencimento, conforme dispõem os artigos 371 e 479 do Código de Processo Civil – CPC. Sustentou a aplicação das súmulas 598 e 627 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, as quais tratam, respectivamente, da dispensa a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção de IR, quando o magistrado considera demonstrada a doença grave, por outros meios de prova; e da inexigibilidade de demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença ou de sua recidiva. Por fim, pleiteou antecipação da tutela recursal, para que fosse suspensa a exigibilidade do IR e, por conseguinte, sobrestados os descontos em seus proventos. Reiterou que a probabilidade do direito à isenção tributária estaria demonstrada diante do enquadramento de sua enfermidade à disposição legal (art. 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/88). Com relação ao perigo de dano, ponderou que os descontos de IR em seus proventos lhe causam prejuízos financeiros, porquanto possui “gastos com a manutenção da sua saúde”, além de se tratar de uma verba de caráter alimentar. Isenta do recolhimento de preparo, por litigar sob o pálio da gratuidade de justiça (ID. 33256679). O Distrito Federal apresentou contrarrazões (ID. 33257361). É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal, em que a demandante pretende a suspensão da exigibilidade do Imposto de Renda – IR e, por conseguinte, o sobrestamento dos descontos do imposto sobre seus proventos. A tutela provisória é cabível no âmbito recursal nos termos do art. 299, parágrafo único, e art. 932, II, do CPC, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pela parte postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Nesta seara, em se tratando de pedido de antecipação da tutela recursal, a plausibilidade do direito somente se evidenciaria diante de decisão teratológica, porquanto este juízo preliminar se dá em cognição sumária ou superficial, em contraposição à cognição plena e exauriente, própria do julgamento de mérito (sentença). Com relação à probabilidade do direito, não se constata, a priori, sua presença. Uma análise primo ictu oculi dos argumentos, fatos e documentos trazidos aos autos, não aponta para a possibilidade de promover a suspensão da exigibilidade do IR sobre os proventos da apelante. O atual estágio processual não permita uma incursão sobre o mérito recursal, sob pena de antecipar um juízo de valor acerca das razões expendidas na apelação interposta autora. Não há como desconsiderar o fato de a sentença ter cotejado os laudos médicos da autora e concluído pela não subsunção de sua enfermidade à hipótese de isenção tributária prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/88. Assim, até que esta instância recursal reexamine a questão, de modo especial o acervo probatório carreado aos autos, impõe-se prestigiar a sentença e seus efeitos. Quanto ao perigo de dano, impende assinalar que a apelante não demonstrou de que forma a manutenção da cobrança do tributo tem comprometido sua subsistência ou seu tratamento médico. Ademais, os interesses da recorrente encontram-se preservados caso seu apelo seja provido, uma vez que os valores supostamente recolhidos de forma indevida serão objeto de repetição. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de março de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12